Tribunal: TJSP
Processo: 0002203-97.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Apelação. Organização criminosa. Recurso defensivo postulando a revogação do sequestro de bens dos acusados. Impossibilidade. Prescindibilidade de prova plena da procedência ilícita dos bens. Alteração legislativa que possibilita que medidas assecuratórias recaiam sobre bens equivalentes do investigado/acusado para resguardar posterior decretação de perda. Necessidade da medida assecuratória para

Ementa:
Apelação. Organização criminosa. Recurso defensivo postulando a revogação do sequestro de bens dos acusados. Impossibilidade. Prescindibilidade de prova plena da procedência ilícita dos bens. Alteração legislativa que possibilita que medidas assecuratórias recaiam sobre bens equivalentes do investigado/acusado para resguardar posterior decretação de perda. Necessidade da medida assecuratória para resguardar a reparação do dano. Apelos defensivos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000587616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002203-97.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes ANTONIO
DUARTE FILHO e RONALD CARVALHO DUARTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 45823
APELAÇÃO No 0002203-97.2020.8.26.0562 - PD
COMARCA: SANTOS - 5a VARA CRIMINAL
APELANTES: ANTONIO DUARTE FILHO E RONALD CARVALHO DUARTE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação.
Organização
criminosa.
Recurso
defensivo
postulando a revogação do sequestro de bens dos acusados.
Impossibilidade.
Prescindibilidade
de
prova
plena
da
procedência ilícita dos bens. Alteração legislativa que
possibilita que medidas assecuratórias recaiam sobre bens
equivalentes do investigado/acusado para resguardar posterior
decretação de perda. Necessidade da medida assecuratória para
resguardar a reparação do dano. Apelos defensivos não
providos.
Trata-se de apelação interposta por ANTONIO DUARTE
FILHO e RONALD CARVALHO DUARTE contra a r. decisão de fls.
37/41, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da
Comarca de Santos, nos autos da ação cautelar no
0025786-48.2019.8.26.0562, na qual foi deferido pedido de sequestro
de bens móveis, imóveis, automóveis, embarcações e aeronaves
pertencentes aos ora apelantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Inconformados, apelam os acusados, postulando a revogação
da medida cautelar de sequestro, ao argumento de que não foram
demonstrados indícios veementes da proveniência ilícita dos bens e
nexo de causalidade, tampouco o periculum in mora. Aduzem que os
imóveis sequestrados foram adquiridos em data anterior à data dos
fatos discutidos na ação penal e contaram, para a aquisição, com
recursos de pessoas não investigadas (fls. 49/68).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões
(fls. 98/103), manifestando-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo
não provimento (fls. 113/119).
Este é o relatório.
Colhe-se dos autos que o apelante Antonio Duarte Filho está
sendo processado como incurso no artigo 2o, § 4o, inciso II, da Lei no
12.850/13; artigo 171, caput, do Código Penal; e artigo 1o, c.c. § 4o, da
Lei no 9.613/98; na forma do artigo 69 do Código Penal, e Ronald
Carvalho Duarte como incurso no artigo 2o, § 3o e § 4o, inciso II, da Lei
no 12.850/13; artigo 171, caput, do Código Penal, por duas vezes;
artigo 171, c.c. § 4o, do Código Penal, por duas vezes; e artigo 1o, c.c. §
4o, da Lei no 9.613/98, por três vezes; na forma do artigo 69 do Código
Penal, sob a acusação de integrarem organização criminosa
responsável pela prática de diversos crimes (estelionatos, furtos,
falsidades e lavagem de dinheiro), inclusive com a participação de
diretor de cartório judicial (cf. denúncia de fls. 01/36).
Assim, entendendo haver justa causa para a ação penal, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
MM. Magistrado a quo recebeu a peça acusatória, oportunidade em que
determinou o sequestro de bens e valores dos ora apelantes, bem
fundamentando o motivo pelo qual entendeu presentes os requisitos
legais da medida assecuratória, a saber:
“9. Em relação aos pedidos de sequestro, como já foi
dito pelo juízo, existem sérios indícios da ocorrência dos
crimes acima referidos. As provas vão sendo corporificadas,
inclusive após as buscas e apreensões realizadas nos endereços
dos representados.
Também como já foi afirmado, existem severos indícios a
vincular os representados aos delitos em apuração.
Há indicações veementes de que os bens amealhados pelos
representados advêm das atividades ilícitas que estão sendo
apuradas. Durante o inquérito foi apurado, com os documentos
juntados, que os valores subtraídos foram objeto, inclusive por
pessoas jurídicas, de branqueamento.
Existem também graves indícios de que as atividades
empresariais exercidas Antônio Duarte, Caio César e Gledson
Costa estão intimamente ligadas à lavagem de dinheiro, como foi
narrado na denúncia.
Tudo leva a crer que o patrimônio dos representados foi
adquirido com a atividade ilícita. Há também severos indícios,
apresentados na inicial, de que os representados mesclaram
capitais lícitos a ilegais para branquear estes.
No caso de GCS Import's, justifica-se o sequestro
porque, na verdade, trata-se do próprio réu comerciando em nome
individual.
Em relação à Megamix Casa Noturna Ltda, o sequestro se
justifica porque, como relatado a fl. 24, existe indício de que
foi usada para branqueamento de capitais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
No que diz respeito a A.D.Filho&Carvalho Ltda., a
medida se impõe porque Antônio Duarte Filho, réu denunciado por
organização criminosa e estelionato, participa de seu quadro
societário, conforme fl.1102.
Por essas razões, com fundamento nos artigos 125 e
seguintes, CPP, e no artigo 4o da Lei 9613/98 decreto o
sequestro dos bens móveis, imóveis, automóveis, embarcações e
aeronaves pertencentes aos acusados e às empresas referidas a
fl. 35.
Devem ser intimadas do sequestro também os sócios das
empresas que não sejam réus neste processo.” (fls. 39/40).
Posteriormente, em decisão datada de 29/01/2020, tendo em
vista a idade e saúde do requerente Antônio Duarte Filho, foi
determinada a suspensão da ordem de busca e apreensão do veículo
Nissan Kicks, placas EST-5375, mantida a determinação de bloqueio
do referido bem, sendo o apelante Antonio nomeado depositário (fls.
44/45).
Consta da peça acusatória, em síntese, que a organização
criminosa da qual os ora apelantes faziam parte atuava de forma
estruturalmente ordenada, com nítida divisão de tarefas, envolvimento
de agente público, dedicada à obtenção de vantagens financeiras e
posterior lavagem dos valores ilicitamente auferidos com a prática de
crimes de estelionato e de falsidades. Depreende-se da denúncia que
restou apurado que a organização criminosa passou a atuar, pelo
menos, desde o ano de 2014, simulando negócios jurídicos, falsificando
contratos, promovendo ações judiciais fraudulentas e, finalmente,
obtendo relevantes vantagens financeiras.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Narra a exordial que o corréu Dario Pereira Queiroz, valendo-
se de sua condição de advogado, propôs ações baseadas em
documentos falsificados, o que era de sua ciência, indicando endereços
falsos para que outros comparsas fossem citados para as ações se
passando pelas vítimas, além de dar destinação ao produto dos crimes.
Ao lado dele, atuando diretamente na elaboração dos documentos
falsificados e na proposição de ações judiciais fraudulentas, a corré e
advogada Renata Pini Martins teve destacada atuação. Os corréus
Dario e Renata contavam com a imprescindível participação do corréu
Gil Gonçalves Moreira, que atuava, na época, como diretor do cartório
da 12a Vara Cível de Santos. A participação de Gil, sem a qual os
crimes não poderiam ser praticados, ao menos da forma como o foram
e sempre ciente das fraudes que estavam sendo praticadas pela
organização criminosa, consistia em acolher os pedidos de distribuição
por dependência das ações judiciais, mesmo não estando presente
quaisquer dos requisitos do artigo 286 do Código de Processo Civil, bem
como promovendo todo o andamento das referidas ações, inclusive
assinando decisões judiciais com a utilização do token e senha do então
Juiz titular da 12a Vara Cível.
A organização criminosa ainda se valia de agentes que
figuravam como partes dos referidos negócios jurídicos e das próprias
ações judiciais, por vezes agindo em nome próprio, por vezes como
representantes de pessoas jurídicas e, até mesmo, se passando pelas
vítimas das fraudes. Nesse grupo estão os ora apelantes Ronald e
Antônio, além dos corréus Márcio Alvarez Nunes e Paulo Eduardo
Domingues Meijide.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
O corréu Tiago Baraçal, por sua vez, tinha relação próxima
com Paulo Eduardo, bem como relacionamento com Márcio, Ronald e
Antônio, mercê da vinculação de todos com o Independente Futebol
Clube, colaborando na perpetração das fraudes, bem como auferindo
parte do produto do crime.
Consta ainda que se apurou a participação de Lourdes
Aparecida de Oliveira, Caio César Romão da Silva Santos e Gledson
Costa da Silva na lavagem de, ao menos, parte dos valores ilicitamente
auferidos.
Diversos crimes foram praticados, conforme minudentemente
descrito na denúncia, sendo que os apelantes e demais integrantes da
organização criminosa se valiam da estrutura do Poder Judiciário para
desviar enormes valores em dinheiro das contas bancárias das vítimas
(denúncia às fls. 01/29).
Desse modo, em que pesem os argumentos da digna defesa
dos recorrentes, conforme se depreende dos autos, há sérios indícios de
envolvimento de Antonio Duarte Filho e Ronald Carvalho Duarte nos
fatos descritos na denúncia, razão pela qual a medida assecuratória
deve ser mantida.
Com efeito, dispõe o artigo 125, do CPP: “Caberá o sequestro
dos bens imóveis adquiridos pelo indiciado com os proventos da
infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro”. E o
artigo 126 do referido diploma legal complementa: “Para a decretação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
do sequestro, bastará a existência de indícios veementes da
proveniência ilícita dos bens”.
Como é cediço, a análise do pedido de sequestro de bens é
feita em sede de cognição sumária, sendo inexigível prova plena e
inequívoca da origem ilícita dos bens objeto da medida assecuratória.
Importante consignar que o artigo 91, do CP sofreu
significativa alteração pela Lei no 12.694/2012, que introduziu os §§ 1o
e 2o, permitindo a decretação da “perda de bens ou valores
equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não
forem encontrados ou quando se localizarem no exterior”, bem
como que as “medidas assecuratórias previstas na legislação
processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do
investigado ou acusado para posterior decretação de perda”.
Assim, após a referida alteração legislativa, passou a ser
possível que bens do investigado, mesmo de origem lícita, sejam
sequestrados para garantir futura reparação do dano causado pela
ação criminosa. Nesse sentido, bem observaram os diligentes
Promotores de Justiça oficiantes:
“A defesa aponta, como argumento central de seu
arrazoado, que os bens bloqueados teriam sido adquiridos antes
das datas das infrações, o que impediria a aplicação das
cautelares patrimoniais.
No entanto, data venia, não é necessária a prova da
origem ilícita para a constrição de bens dos apelantes. Conforme
já anotado na denúncia e no pedido de decretação das medidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
cautelares, o Código Penal, com as alterações trazidas pela Lei
no 12.694/12, expressamente admite a perda de bens e valores
equivalentes ao produto ou proveito do crime, não havendo a
necessidade de se comprovar a origem dos bens sequestrados (nos
termos do § 1o do citado artigo 91) e faz expressa referência às
medidas assecuratórias do Código de Processo Penal, entre as
quais o sequestro (nos termos do § 2o do mesmo artigo 91).
Nesse sentido, segue lição de NUCCI: a medida
assecuratória de sequestro tem por finalidade apreender o
produto ou o proveito do crime; entretanto, por vezes, o agente
do delito oculta tais bens (móveis ou imóveis), inclusive
desviando-os ao exterior. A inviabilidade de localizá-los levou
à alteração da lei, propiciando ao Estado sequestrar bens
lícitos do criminoso como forma de compensação. Portanto,
tornando-se indisponíveis os valores encontrados, ainda que
lícitos, obriga-se o condenado a optar entre perdê-los ou
indicar o paradeiro dos valores desviados(NUCCI, Guilherme
Souza. Código Penal Comentado, 19a edição, p. 619 [Minha
Biblioteca]).
Na mesma linha, RENATO BRASILEIRO DE LIMA: Se, até bem
pouco tempo atrás, só era possível que o sequestro recaísse
sobre o produto direto ou indireto da infração penal, especial
atenção deve ser dispensada às mudanças produzidas pela Lei no
12.694/12. Doravante, poderá ser decretada a perda de bens ou
valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando
estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior
(CP, art. 91, §1o). Neste caso, as medidas assecuratórias
previstas na legislação processual poderão abranger bens ou
valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior
decretação da perda (CP, art. 91, §2o)(LIMA, Renato Brasileiro
de, Manual de Processo Penal, Ed. Juspodium, 6a ed. 2018, p.
1163).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Sendo assim, não houve nenhuma irregularidade nos
bloqueios judiciais, nem se negou vigência a qualquer norma
legal.” (fls. 101/102).
Acrescente-se que a medida cautelar se mostra necessária
não somente para garantir futura reparação dos danos causados pelo
crime, mas também para desarticular as organizações criminosas,
como, aliás, observou o Parquet de primeiro grau: “(...) se mostra
imperioso o imediato bloqueio das contas existentes em nome dos
denunciados e empresas, até como forma de desarticular
financeiramente a organização criminosa, com o sequestro, ainda,
dos bens móveis (notadamente veículos e embarcações) e imóveis,
até o montante a ser ressarcido. Do contrário, evidente o risco
de continuidade das atividades ilícitas e dilapidação do
patrimônio amealhado, frustrando, neste aspecto, de forma
irremediável a efetividade da ação penal.” (fls. 34).
No tocante à pretendida liberação do imóvel localizado na Rua
Castro Alves no 57, apartamento 111 e respectivas garagens adquiridas
no mesmo condomínio, anoto que a eventual concorrência de recursos
lícitos da esposa do corréu Ronald para a aquisição do imóvel não tem
o condão de afastar, de plano, a possibilidade de ter sido utilizado
recurso ilícito para a compra, sendo, por isso, necessária a manutenção
da medida sobre o referido bem.
O pedido do apelante Antonio de liberação do sequestro sobre
o veículo Nissan Kicks, igualmente, não comporta acolhimento, até
porque foi determinada a suspensão da busca e apreensão do referido
bem, sendo o acusado nomeado o fiel depositário do automóvel (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
44/45). Desse modo, não vislumbro qualquer prejuízo ao apelante, que
manteve a posse sobre o bem.
Acrescente-se que o periculum in mora está devidamente
demonstrado, na medida em que há evidente risco de que os apelantes
possam se desfazer dos bens, de forma a prejudicar as vítimas e
frustrar futuro ressarcimento e perdimento e, com isso, impossibilitar a
reparação dos danos.
Importante ponderar, ademais, que, em caso de absolvição,
as medidas assecuratórias serão canceladas e os bens e valores
devolvidos aos seus legítimos proprietários, que não suportarão
qualquer dano irreparável.

Nesse sentido, bem ressaltou o i. Procurador de Justiça
oficiante:
“Portanto, diante de toda a documentação existente,
comprobatória dos bens móveis (veículos e embarcações) e imóveis
pertencentes aos apelantes e demais valores objetos de
branqueamento por pessoas jurídicas (A.D.Filho&Carvalho Ltda.,
Mgamix Casa Noturna Ltda., GSC Import's), em claro descompasso
com seus ganhos, a necessidade de proteger eventual e futuro
pleito de ressarcimento às vítimas se mostrou imperiosa.
Ademais, frise-se que a medida assecuratória não
implica na ocorrência de dano irreparável aos apelantes, uma vez
que os bens bloqueados permanecem em nome dos apelantes, os
quais, a depender do deslinde do processo, poderão deles dispor
livremente, sem qualquer impedimento ou encargo, futuramente.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
(fls. 119).
Dessa forma, por ora, mostra-se temerário o levantamento da
medida assecuratória, uma vez que a instrução processual não foi
finalizada e, portanto, os referidos bens são relevantes para o deslinde
da ação penal.

Por todo o exposto, nego provimento aos recursos, mantendo
o r. decisum, também por seus próprios fundamentos.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)